Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-90.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003324-90.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA - CPF: 051.977.511-26 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de

IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003324-90.2018.8.11.0064, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

O insurgente, forte nas razões encontradiças no id. 125641760 busca de forma genérica e sem especificar qualquer fundamento ou motivo de contrariedade na sentença, o direito do apelante ao duplo grau de jurisdição para levar ao e. Tribunal a possibilidade da reanálise dos fatos e provas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 125641764), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Pretendida revisão geral da r. Sentença tendo por argumento apenas os direitos fundamentais de autodefesa e de duplo grau de jurisdição – Improvimento – Vislumbra-se que o acervo probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para a manutenção da condenação
– PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.” (id. 136036193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, em razão dos fatos narrados pelo Ministério Público, foi ofertada denúncia em face do apelante pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), da seguinte forma,
in verbis
:

“
(...) no dia 14/02/2018, por volta das 09h00min., em uma residência localizada na Rua Péricles Pergo, n.º 11, Bairro Jardim Nova Era, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha, com consciência e vontade, ocultava em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo pick-up Fiat Strada, cor vermelha, placa NEG-9070, avaliado em aproximadamente R$24.987,00 (auto de avaliação de fl.28).

Segundo restou apurado no caderno investigativo, por meio de uma ligação anônima via CIOSP (190), a polícia militar recebeu informação de que, na residência acima indicada, havia um veículo Fiat Strada produto de roubo. Diante disso, os policiais para lá se dirigiram e, após a autorização do denunciado, entraram no imóvel, onde, de fato, localizaram o veículo retro descrito. Ao consultar a placa de identificação NUE-9070 e compará-la com chassi do veículo, verificou-se que a ele não pertencia, sendo aplaca verdadeira NTX-0873, sobre a qual constava restrição de ter sido o carro roubado em 21.01.2018, conforme demonstra o boletim de ocorrência n.º 2018.26770 juntado nas fls.04/05.

O denunciado, por sua vez, afirmou ter adquirido o veículo em grupo do aplicativo whatsapp chamado “mercadão rondonópolis”, tendo pago por ele a quantia de R$5.000,00, porém não apresentou nenhum documento relativo à referida transação, nem ao menos possuía a documentação do automóvel
.” (id. 125645963 – págs. 2/4).

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de receptação, contexto em que,
de forma genérica, exsurge inconformado perante esta instância revisora

para que seja absolvido.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado ao apelante encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Auto de Prisão em Flagrante
(id. 125645963 – pág. 6); Boletins de Ocorrência n.º 2018.50860 e n.º 2018.26770 (id. 125645963 – págs. 7/11), Termo de avaliação indireta (id. 125645963 – pág. 35), Laudo Pericial n.º 200.2.18.2018.002425-01 (id. 125645963 – págs. 45/54);

Auto de entrega (id. 125645963 – págs. 70), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual.

O PM
José Roberto Costa Pereira,
que conduziu o flagrante, ao ser ouvido pela autoridade policial disse que por meio de denúncia anônima a polícia militar foi comunicada de que em uma residência situada no Bairro Jardim Nova Era, havia um veículo marca Fiat/Strada de cor vermelha, com placas da cidade de Primavera do Leste, que seria produto de crime.

Prossegue dizendo que a entrada da polícia foi autorizada e, da realização dos procedimentos de checagem do automóvel, constataram que a numeração do chassi não conferia com a placa NUE-9070, já que o veículo tinha como placa original NTX-0873, ao que foi constatado que o carro foi objeto de furto no dia 21/01/2018, na cidade Poxoréu/MT. Por fim, disse que quando o apelante foi indagado acerca da situação, negou a prática delituosa informando que adquiriu o veículo por meio de um grupo de whatssap, denominado “Mercadão Rondonópolis”, que pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a um vendedor que mora na cidade de Sonora-MS. (termo de depoimento lançado ao id.125645963 – pág. 11/12).

No mesmo compasso, são as declarações prestadas na fase investigativa pelo Soldado da Policia Militar,
Saulo Moreira dos Santos
(id. 125645963 – pág. 15/16).

A testemunha
José Roberto Costa Pereira
, policial militar,
auscultado pelo juízo
da origem declarou que “
na data do fato, a sua guarnição recebeu uma denúncia, noticiando sobre a existência de um veículo de origem ilícita e com a placa de identificação adulterada no interior de uma residência. Ao se dirigir até o local, constatou a veracidade da informação, tendo localizado o veículo Strada na garagem do imóvel, o qual
apresentava características incompatíveis entre placa e chassi e registro de roubo
. Relatou que, na ocasião, o réu alegou ter
adquirido o veículo pelo aplicativo
whatsapp
pelo valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas não apresentou documento do automóvel ou qualquer outra comprovação
apta a atestar a negociação ou propriedade do bem, motivo pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante delito
”. (trechos extraídos da sentença – id. 125641451).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em contrapartida a esses relatos,

o
apelante,

na fase administrativa
,
negou a autoria
delitiva e disse que adquiriu o veículo por meio de um grupo na rede social do aplicativo de whatssap, denominado “Mercadão Rondonópolis” e que pagou para um vendedor da cidade de Sonora/MS, o valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais. Por fim, disse que a entrega do carro foi realizada em frente a Loja de Pneus Lodi (id. 125645963 – 17/19).

Em juízo,
Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha,
usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nessa vereda, diversamente do sustentado pela Defesa, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime malsão, principalmente em razão das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa e do fato
do implicado ter apresentado
versão exculpatória inverossímil
e dissociada dos demais elementos probatórios.

Consoante bem pontuado pelo d. sentenciante “
as circunstâncias fáticas em que o veículo foi adquirido
indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita
, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa. É de se ver que
o réu adquiriu o bem de pessoa desconhecida, por valor inferior ao de mercado, e desacompanhado, de outro lado, dos documentos de propriedade, certificado de registro e licenciamento e/ou comprovação acerca da sua licitude
. Nesse sentido, registra-se que
o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), enquanto avaliado em
R$ 24.987,00 (vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais)
, conforme auto de avaliação indireta de ID 46761291 – pág. 35
.” (id. 125641751).

Demais disso, a apreensão do objeto espúrio no interior da residência do acusado enseja a presunção de autoria do crime de receptação e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “
no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022